Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716806-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento (ID 67275947) não faz referência à numeração da guia do preparo, pois consta apenas o ID da transação, não sendo possível depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada (ID 67275946). Desse modo, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante que efetivamente demonstre o pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator